Tribunal: TJMT
Processo: 0041292-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0041292-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BARBOSA E SPALDING ADVOGADOS - CNPJ: 07.471.332/0001-01 (APELADO), PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICÁ-LO NOS TERMO DO VOTO DO 1o E DO 2o VOGAL.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE EXCESSIVO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DO ESTADO PELA TRIPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – PROVIDO.

Da decisão que homologa os cálculos em execução não cabe a fixação de honorários advocatícios.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor estabelecido a título de honorários advocatícios, pelas instâncias ordinárias pode ser alterado nas hipóteses em que a condenação se revelar exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que ocorre no caso em apreço.

A sentença de improcedência do pedido deduzido nos Embargos à Execução é meramente declaratória e impõe a fixação de honorários advocatícios, segundo critérios estabelecidos no artigo §8o do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução (código 916759), ajuizada por Barbosa e Spalding Advogados, homologou os cálculos apresentados e julgou o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. E, condenou, por fim, a Fazenda Pública Executada, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Recurso do Estado de Mato Grosso versa acerca da sua condenação nos honorários advocatícios, quando da homologação dos cálculos, porquanto alega que esta é a terceira condenação desse jaez.

Assevera que, quando a inicial foi distribuída, por se tratar de Ação Executória, o juiz
a quo,
ao receber e despachar, para a citação do Executado, arbitrou, de plano, os honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais). (Id. 2573403, fl. 335).

Informa que, a seguir, ao opor os Embargos à Execução, em razão da rejeição desses, foi-lhe imputado o pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. (Id. 2573610, fls. 77/79).

Aduz que, posteriormente, quando a parte recorrida peticiona, requerendo a expedição do precatório do valor executado, apresentado a planilha de cálculos atualizadas, o MM juiz de piso, ao homologar os cálculos e julgar o feito, mais uma vez, fixa os honorários, em 10% (dez opor cento) sobre o valor da causa. (Id. 2576314, fls. 84/87).

Dessarte, requer o provimento do recurso, com o fito de reformar a sentença, para excluir a tripla condenação em honorários sucumbenciais, bem como reduzir a condenação, orientada por juízo de equidade. (Id. 2573630).

A parte recorrida, por sua vez, peticiona, requerendo a manutenção dos honorários fixados nos Embargos à Execução, contudo, expressamente, abdica daqueles arbitrados na inicial, bem como dos últimos, fixados na homologação. (Id. 2573635).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

No Juízo
a quo
Barbosa e Spalding Advogados
propôs execução de título extrajudicial contra a
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso
, cuja causa atribuiu-se o valor de R$ 1.565.720,45: um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos (petição inicial, Id. 2573191, fls. 6).

Em 4 de fevereiro de 2015, determinou-se a citação da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, com a fixação de honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, nos termos dos artigos 652 e 652-A, do Código de Processo Civil revogado.

A citação foi efetivada por oficial de justiça, na pessoa do Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso à época, no dia 12 de março de 2015 (Id. 2573406).

Transcorrido o prazo para pagamento da alegada dívida (certidão datada de 26 de março de 2015, Id. 2573412), o Juízo da Primeira Instância determinou o bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 1.565.720,45: um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos (decisão proferida em 30 de março de 2015, Id. 2573413).

Contra essa decisão, o apelante interpôs agravo de instrumento, o qual restou provido para “
cassar a decisão agravada, devendo a presente execução obedecer às diretrizes do art. 730 do CPC
” (TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 51444/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 27 de abril de 2015).

Ao agravo regimental, a Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso em acórdão, não modificado pelos embargos de declaração, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACÓRDÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (
sic
) DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DOS ARTS. 100 DA CF/88 E 730 DO CPC – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – DÉBITO ORIUNDO DA EXTINTA SANEMAT – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – IMPENHORABILIDADE DE BENS – REGIME DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REGRA DO ART. 730 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

À PGE compete supervisionar os serviços de assessoria jurídica da Administração Pública direta e indireta e, até mesmo, promover a defesa judicial da Administração Indireta, sobretudo no caso da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, que não possui assessoria jurídica.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica, no sentido de que o recurso cabível contra a decisão judicial que determina a penhora de bens (interlocutória) é o agravo de instrumento.

O Estado de Mato Grosso, entidade de direito público interno, possui obrigatoriamente, número igual ou superior a 51% (cinquenta e um por cento) das ações, com direito a voto, e, também, a mesma percentagem na participação do capital social da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, de sorte que, o responsável pelos pagamentos das suas dívidas, hoje, é o Estado de Mato Grosso.

Não pode haver penhora dos bens da SANEMAT e, muito menos, o bloqueio pelo BACENJUD, uma vez que tem os bens regidos por disciplina distinta daquela atinente aos de particulares. Seu patrimônio é afetado por uma finalidade pública, não podendo ser livremente alienado ou onerado. Com efeito, os pagamentos das condenações judiciais tidas pela Fazenda Pública somente serão feitos mediante precatório (art. 100 da CF/88). (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, agravo regimental 58569/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 16 de junho de 2015).

Em decorrência, a apelada ingressou com pedido para “
prosseguimento da execução sob o rito do art. 730 do CPC/1973
”, bem como de “
inclusão no polo passivo e a citação da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, como responsável pelas dívidas da SANEMAT, a ser citada na pessoa de seus procuradores (CPC, art. 12, I),
[...]
para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias
”, protocolado em 17 de dezembro de 2015 e reiterado na data de 28 de abril de 2016 (Id. 2573436).

Prolatou-se, então, o seguinte despacho:

[...]
Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, intime-se o Requerido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Novo Código de Processo Civil
.

Expeça-se mandado.

Cumpra-se.

Cuiabá,
1o de agosto de 2016
.

Márcio A. Guedes

Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública [...]. (Id. 2573526). [sem negrito no original]

O apelante, por sua vez, apresentou
impugnação à execução
com fundamento no artigo 535, do Código de Processo Civil, a alegar tão somente a existência de excesso de execução (Id. 2573543); nada obstante não se tratar de cumprimento de sentença.

Em seguida, manifestou a apelada:

[...] Por meio de certidão publicada no DJe de 26/10/2016, este MM. Juízo certificou a tempestividade da impugnação à execução apresentada pelo Executado e determinou a intimação da Exequente, ora peticionária, para se manifestar no prazo legal.

A Exequente, contudo, deixa, por ora, de se manifestar sobre tal impugnação, uma vez que
, conforme já informado em petição protocolada em 17/08/2016 e ao contrário do quanto consignado por V. Exa. ao admitir o ingresso do
Estado do Mato Grosso
(
sic
) na lide,
trata-se de Execução de Título

Extrajudicial, razão pela qual requer, a fim de evitar nulidades, a expedição de mandado de citação em face do
Estado do Mato Grosso
(
sic
),
para que este, querendo, oponha embargos à execução
no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o disposto no artigo 910 do CPC/2015. [...]. (Id. 2573546). [com negrito e acrescentado]

Em chamamento do feito à ordem, embora tenha tornado sem efeito o despacho proferido em 1o de agosto de 2016, o Juízo de Primeiro Grau determinou a mesma providência anterior:

[...] Verifico que a decisão de fl.396 fora lançada no Sistema Apolo equivocadamente.

Desse modo, diante da vigência do NCPC,
chamo feito à ordem e torno sem efeito o despacho de fl.396
.

Por fim,
tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, cite-se o Requerido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Novo Código de Processo Civil
.

Expeça-se mandado.

Cumpra-se.

Cuiabá,
09 de novembro de 2016
.

Roberto Teixeira Seror

Juiz de Direito em substituição legal [...]. (Id. 2573548). [sem negrito no original]

Em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela apelada, determinou-se a citação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de trinta (30) dias, opor embargos à execução, nos termos do artigo 910, cabeça, do Código de Processo Civil (decisão proferida em 1o de fevereiro de 2017, Id. 2573552).

A citação foi realizada, em 16 de fevereiro de 2017, na pessoa de Bruno Homem de Melo, na condição de Subprocurador-Geral Regional, consoante está no verso do mandado de citação e na certidão do oficial de justiça (Id. 2573555, fls. 3 e Id. 2573556, fls. 1); ausente indicação da portaria de delegação de competência do Procurador-Geral do Estado para recebimento de citação.

No dia 2 de maio de 2017, certificou-se que “
decorreu o prazo para a parte requerida opor embargos à execução, sem nenhuma manifestação
” (Id. 2573556, fls. 2).

Prolatou-se, em 1o de junho de 2017, a
primeira
sentença do seguinte teor:

[...] Vistos, etc.

Inicialmente,
diante dos equívocos apresentados nos autos, quanto à intimação/citação para manifestação do Exequente, recebo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls. 438/443) como Embargos à Execução, a fim de evitar futura nulidade processual
.

Ademais,
não há necessidade de autuação da referida petição como processo autônomo, que seria apensado a este principal, uma vez que os princípios da contradição e da ampla defesa não foram prejudicados
.

Passo à análise dos Embargos à Execução de fls. 438/443.

Trata-se de Embargos à Execução que move o Estado de Mato Grosso em desfavor de Barbosa e Spalding Advogados, requerendo a suspensão da execução e a minoração dos valores executados.

O Embargante afirma que o Embargado ajuizou ação de execução por título extrajudicial, apresentando planilha de cálculo em que o valor atualizado chega ao montante de R$ 1.565.720,45 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), valor este que diverge dos valores apresentados pelo setor de cálculos da PGE/MT, que totalizaria a quantia de R$ 1.329.776,15 (um milhão trezentos e vinte e nove mil setecentos e setenta e nove reais e quinze centavos), requerendo seja declarado o excesso de execução da quantia de R$ 235.944,30 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Relata que os cálculos apresentados pelo Embargado estão em dissonância com o determinado no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, ou seja, a aplicação de juros simples de 6% ao ano e correção pela medida pela TR.

Com os embargos vieram o documento de fl. 444.

É o relatório.

Decido.

Conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, I, do CPC, eis que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória.

Conforme mencionado no relatório, alega o Embargante o excesso de execução, tendo em vista que o cálculo apresentado pela PGE informa uma divergência de R$ R$ 235.944,30 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), dos cálculos apresentados pela Parte Embargada.

Afirma que tal diferença contida na atualização apresentada pelo Embargado decorre de atropelo à Lei no 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Ademais, afirma que o Embargante utilizou data inicial para atualização dos cálculos equivocadamente, visto que a data correta seria da citação válida.

Aduz o Embargante que por força do julgamento da ADI 4357, o STF determinou a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Vejamos o que dispõe o artigo retro:

[...]

Cabe salientar que o julgado citado, mantém a aplicação do índice da TR para os créditos advindos de precatório, o que não é o caso dos autos.

Pois bem, da análise dos argumentos e documentos apresentados, entendo que não assiste razão ao Embargante, pois os índices utilizados pela Embargada estão de acordo com os ditames legais e jurisprudência pátria.

Diante de todo o exposto,
rejeito os embargos à execução, determinando que os cálculos apresentados pela Exequente devem ser adotados como corretos - R$ 1.565.720,45 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)
.

Condeno o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3o, I do CPC
.

Sentença não sujeita a reexame necessário
.

Após o prazo recursal, devolvam-me os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 01 de junho de 2017.

Márcio A. Guedes

Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública [...]. (Id. 2573610). [sem negrito no original]

A
segunda
sentença, não modificada pelos embargos de declaração, foi prolatada no dia 27 de junho de 2017, cujo teor é o seguinte:

[...] Vistos e etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por Barboasa e Spalding Advogados contra o Estado de Mato Grosso, que apresentou Embargos à Execução, o qual foi rejeitado, conforme decisão de fls. 461/462.

Na oportunidade, este Juízo acolheu os cálculos apresentados pela Exequente como corretos. Sendo assim, o valor devido pela Fazenda Pública à Exequente é de R$ 1.565.720,45 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

A Fazenda Estadual, nos Embargos à Execução, não nega a existência do crédito, apenas requereu a sua redução, ante o excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo.

A Parte Exequente apresentou, então, a petição de fls. 463/464, requerendo a expedição de precatório do valor incontroverso do crédito, observando os critérios de correção monetária e juros de mora indicados pela PGE na memória de cálculos apresentadas em sua impugnação.

Ao final, requer o prosseguimento da execução da parcela controversa do crédito, sem o prejuízo de eventual interposição do recurso adequado pelo Estado de Mato Grosso.

Decido.

Conforme relatado, a Fazenda Pública requereu em sede de Embargos à Execução, a redução do valor a ser pago à Parte Exequente. Ou seja, impugnou parcialmente o valor executado pela Autora.

Tem-se que a Fazenda Estadual admitiu que o valor total da execução seja R$ 1.329.776,15 (um milhão trezentos e vinte e nove mil setecentos e seis reais e quinze centavos), que atualizados, conforme os índices apresentados pela Fazenda Estadual, totalizam o valor de R$ 1.575.689,42 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Data vênia
é injustificável que, já tendo o Executado reconhecido o crédito do Exequente, tendo se insurgido apenas contra parcela da dívida, não implicará, naturalmente, modificação de seu conteúdo, permanecendo a discussão apenas quanto ao valor controverso da execução.

Pois bem. O Código de Processo Civil, no §4o do artigo 535, c/c §3o do artigo 910, dispõe que, ‘tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento’.

[...]

Assim, diante desta explanação, e, considerando que, nos termos do art. 100, §5o, da Constituição Federal, a data limite para a apresentação de precatórios, para que o respectivo pagamento ocorra até o final do exercício seguinte, é dia 1o de julho, revela-se possível e necessário o deferimento do pedido de fls. 463/464.

Desta forma, diante dos fatos narrados e à vista da legislação pertinente, homologo os cálculos apresentados às fls. 462-v, no valor de R$ 1.575.689,42 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), e, por via de consequência,
julgo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC
.

Anoto que a execução da parcela controversa do crédito terá prosseguimento nestes mesmos autos.

Determino que a Secretaria Judicial expeça, em favor do Exequente e do seu patrono, Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório, conforme o caso, observando-se o disposto no artigo 910, §1o do CPC, bem como na Constituição Federal.

Condeno o Executado no pagamento de honorários sucumbenciais, no montante de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§1o e 3o do CPC)
.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de junho de 2017.

Márcio A. Guedes

Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública [...]. (Id. 2573614). [com negrito e acrescentado]

Pois bem.

O recurso limita-se tão somente a impugnar o capítulo das sentenças que arbitraram os honorários advocatícios, conforme está consignado nas razões da apelação: “
O Estado de Mato Grosso deixa claro que não pretende discutir os valores pugnados pelo exequente, pois o montante de R$ 1.575.689,42 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) é condizente com os cálculos da Procuradoria-Geral do Estado
” (Id. 2573625, fls. 4);
nada obstante
a afirmação da existência de excesso de execução no montante de R$ 235.944,30: duzentos e trinta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos, em sede de
impugnação à execução
(Id. 2573542 e Id. 2573543).

Assim, não é possível, segundo penso, analisar as questões discutidas na
impugnação à execução
admitida como se
embargos à execução
fosse, uma vez que a sentença de improcedência dos embargos dispensou a remessa necessária.

[...] 2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial.

3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.

4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa
ex officio
, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.

5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato.

6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, ‘Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC’ (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227). [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).

Quanto aos honorários advocatícios fixados na decisão de fls. 315 dos autos originais (Id. 2573403, fls. 3) e na segunda sentença de fls. 465/466verso dos autos originais (Id. 2573614), constata-se que a apelada renunciou a eventual direito sobre eles, em sede de contrarrazões (Id. 2573633 e Id. 2573635).

Anoto que, a decisão de fls. 315 dos autos originais não foi objeto de agravo de instrumento nem impugnada pelo apelante no Juízo
a quo
, logo a questão estaria preclusa.

De toda sorte, por se cuidar de renúncia ao direito da apelada, acompanho o douto Desembargador relator para excluir essas verbas honorárias
.

No que tange ao valor dos honorários advocatícios estabelecido na sentença de improcedência dos embargos, certo é que
não é exequível
, ante a ausência de valor da causa na
impugnação à execução
admitida como se
embargos à execução
fosse.

No caso, há de ser observado o valor da execução no montante de R$ 1.565.720,45: um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos, bem como a inexistência de valor da causa nos
embargos à execução
, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8o
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9.
A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

De consequência, penso que o montante de R$ 3.000,00: três mil reais,
apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso e fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00: três mil reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020